Tribunal: TJDFT
Processo: 0719585-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.